Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701927-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR, FRANCISCO ITALO ALVES DA SILVA IMPETRADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado. Os impetrantes informam que não há discussão quanto à responsabilidade dos recorrentes na causa do acidente. Entretanto, questionam o orçamento apresentado nos autos para fins de reparação material, o qual alegam que não guarda razoabilidade com os danos e denota-se desconexo com o acidente causado pelos impetrantes. Alegam que requereram tanto no curso da ação, quanto no recurso inominado, a realização de perícia judicial no veículo para fins de aferição da extensão dos danos causados, de maneira que impugnaram os orçamentos apresentados todo o tempo. Assim, afirmam que a controvérsia principal da lide não foi resolvida, uma vez que o conteúdo dos orçamentos não foi analisado, trazendo prejuízo irreparável aos impetrantes que, diante da coisa julgada e do cumprimento de sentença, vêm sendo executados no valor desproporcional de R$ 10.102,82 (dez mil cento e dois reais e oitenta e dois centavos). Enfatizam que os orçamentos por si só não podem servir como fato probatório único e definitivo para fundamentar a extensão do dano. Ao final, requereram a concessão de medida liminar para suspender a cobrança do título executivo constituído nos autos do processo 0700465-66.2023.8.07.0009 e que, ao final, seja confirmada a tutela e reconhecida a necessidade de realização de prova pericial para a solução do ponto controvertido, sanando o vício processual de cerceamento de defesa, com a cassação do Acórdão 57639781, proferido pela Segunda Turma Recursal de TJDFT, ora autoridade coatora, culminando com a extinção do processo de origem em razão da incompetência do Juizado Especial para a resolução da causa. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O art. 5o da Lei que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo versa que: “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado” (grifo meu). Nos termos da Súmula 268 do STF, “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do STF versa que: “Inviável, pois, a pretensão mandamental, pois as partes ora agravantes buscam rediscutir ato tornado irrecorrível, postulando, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já foi objeto de resolução judicial, com trânsito em julgado. Essa circunstância - que se acha plenamente configurada no caso - bastaria, por si só, para inviabilizar, por completo, o processo mandamental em referência, pois a ação de mandado de segurança não constitui sucedâneo de ação rescisória (RTJ 168/174-175 - RTJ 182/194-195 - MS 22.748-AgR/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, v.g.). Mostra-se importante ter presente, no ponto, ante a pertinência de sua invocação, que a Lei 12.016/2009, que "Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo (...)", dispõe, em seu art. 5o, inciso III, que "Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) de decisão judicial transitada em julgado". O "writ" constitucional em questão, por isso mesmo, não pode ser utilizado como ação autônoma de impugnação tendente à desconstituição da autoridade da coisa julgada. Incide, pois, na espécie, como precedentemente enfatizado, um insuperável obstáculo jurídico representado pela Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal, que proclama não caber mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Cumpre destacar, por oportuno, que essa orientação jurisprudencial foi reiterada, agora sob a vigência da nova Lei do Mandado de Segurança, no julgamento, em 16/09/2009, do MS 27.335-ED/DF, Rel. Min. Ayres Britto.” (MS 30.523 AgR, rel. min. Celso de Mello, P, j. 9-10-2014, DJE 216 de 4-11-2014.) - grifo meu. No mesmo sentido: “1. Incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado (art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula 268/STF). 2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp no 1.647.329, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade. 2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp no 1.647.329, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade. 3. Inaplicável o art. 85, § 1o, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 512/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 1o, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RMS 37.894 AgR, rel. min. Rosa Weber, 1a T, j. 17-8-2021, DJE 166 de 20-8-2021) - grifo meu. Assim, para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, há que se demonstrar a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, bem como ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. No caso em apreço, o acórdão questionado transitou em julgado em 3/5/2024, sem que sequer tenha sido objeto de embargos de declaração ou outro ato de inconformismo. Ademais, não se observa teratologia no acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal. Teratológica é a decisão totalmente contrária ao sistema jurídico, que não se pode sustentar de nenhuma forma por violar princípios fundamentais. O mandado de segurança não serve para rever atos judiciais, tampouco para substituir eventual ação rescisória. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança nos termos do art. 5o, III, da Lei 12.016/2009, c/c art. 932, IV, alínea “a” do CPC e art. 67, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora